Tribunal: TJDFT
Processo: 0706685-76.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0706685-76.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TATHIANY VARGAS DE AGUIAR VALE RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença de improcedência, no qual postula a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em detida análise dos autos, verifica-se que o único comprovante da capacidade econômica da recorrente indica remuneração líquida superior a dez mil reais (ID 78910868 – pág. 30), o que afastaria a hipossuficiência alegada. Todavia, por se tratar de documento antigo, datado do ano de 2020, defiro o prazo de 48h para que a recorrente comprove sua hipossuficiência, mediante juntada de declaração de imposto de renda, contracheque atual ou outro documento idôneo. Alternativamente, deverá recolher as custas no mesmo prazo assinalado. Intime-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator